Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD ATÉ ORDEM DE ENTREGA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DO PREÇO MÍNIMO. REDUÇÃO PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, na ação de busca e apreensão convertida em execução, autorizou a alienação por iniciativa particular do veículo penhorado, fixando como preço mínimo o da sua avaliação, e manteve a restrição no Renajud até a entrega do bem ao adquirente.
2. Operada a conversão da ação de busca e apreensão para ação executiva, a alienação por iniciativa particular do bem seguirá o procedimento expropriatório previsto no Código de Processo Civil, e não o rito do Decreto-lei n. 911/69. Assim, afigura-se adequada a manutenção da restrição via Renajud até a expedição de ordem de entrega do automóvel ao adquirente, quando se aperfeiçoa a alienação, tornando viável a regularização da documentação perante o órgão de trânsito, na forma do art. 880, § 2o, II, do CPC e dos arts. 7o e 8o do Provimento n. 48/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Por força do art. 880, § 1o, do CPC e do art. 3o, § 4o, do Provimento n. 48/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é reservada ao Juízo da execução a incumbência de fixar o preço mínimo de alienação do bem penhorado por iniciativa particular, com base no valor de avaliação (art. 870 do CPC), devendo atentar-se para que não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) deste, sob pena de configurar preço vil, consoante art. 891, parágrafo único, do CPC, também aplicável à espécie (REsp 2039253/SP).
4. Em que pese, de fato, inexistir exigência de que o preço mínimo seja equivalente ao valor da avaliação, inexiste óbice a que se adote tal parâmetro no caso concreto, uma vez ponderadas as circunstâncias e as especificidades do mercado para estipulação de montante que não sirva de obstáculo à persecução do crédito, mas, também, não cause prejuízo ao executado, à vista de eventual distanciamento entre o saldo da expropriação e o crédito exequendo. Trata-se de zelar pela finalidade da execução, sem desconsiderar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).
5. No caso em que o veículo foi avaliado em R$51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos reais), enquanto o valor da dívida exequenda, até 29/11/2022, perfazia a monta de R$51.306,59 (cinquenta e um mil trezentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), não se afigura razoável a alienação do bem pelo equivalente à metade do crédito exequendo (50%), como pretendido pelo executante/agravante. Assim, é possível a fixação do preço mínimo de alienação no patamar da avaliação do bem, sem prejuízo de que, diante de empecilhos posteriores, o Juízo da execução promova eventual reanálise, à luz da flexibilização que pauta o procedimento da alienação por iniciativa particular.
6. Recurso conhecido e desprovido.